Tribunal: TJMT
Processo: 0000346-93.2017.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000346-93.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ONIVALDO FERRARI - CPF: 959.268.449-91 (APELANTE), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), AILTON ANDRE ALBRING - CPF: 036.165.431-69 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI - CPF: 038.915.899-21 (APELANTE), ROBSON FUMAGALI - CPF: 025.750.229-75 (ADVOGADO), VANDERLEA APARECIDA FERRARI - CPF: 015.975.479-80 (APELANTE), DORIVAL FERRARI - CPF: 959.268.799-49 (APELANTE), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (APELADO), PATRICIA CARDOSO MELO - CPF: 036.985.621-03 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), DORIVAL FERRARI - CPF: 959.268.799-49 (APELADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI - CPF: 038.915.899-21 (APELADO), ONIVALDO FERRARI - CPF: 959.268.449-91 (APELADO), ROBSON FUMAGALI - CPF: 025.750.229-75 (ADVOGADO), VANDERLEA APARECIDA FERRARI - CPF: 015.975.479-80 (APELADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Reintegração de posse. Rescisão Contratual. Inadimplemento. Prova insuficiente de pagamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou rescindido o contrato referente a um imóvel de 45,75 hectares por inadimplemento do comprador e determinou a devolução dos valores pagos de forma simples, com juros e correção monetária.

2.
Discussão sobre a validade e cumprimento dos contratos celebrados, nulidade do negócio jurídico por erro substancial, comprovação de pagamento e reintegração de posse.

II. Questão em discussão

3. Apelações interpostas p
el
as partes
em litígio
discutindo: (i) o cumprimento dos contratos celeb
rados; (
i
i
)
a alegada nulidade do negócio jurídico por erro substancial; (
i
ii
)
a insuficiência de prova do pagamento integral da aquisição de um dos imóveis; e (
i
v
)
a necessidade de reintegração de posse.

III. Razões de decidir

4. O contrato firmado entre as partes não previa expressamente a obrigatoriedade de inventário extrajudicial, e não há nos autos elementos suficientes para concluir que essa seria condição essencial ao adimplemento.

5. O contrato de compra e venda do segundo imóvel (45,75 hectares) restou inadimplido em sua maior parte (R$ 90.000,00), uma vez que parte substancial do pagamento não foi comprovada mediante documentos válidos e vinculados ao negócio jurídico.

6. A maior parte da dívida não quitada justifica a resolução do contrato e a consequente reintegração de posse ao vendedor, nos termos dos
arts
. 475 e 389 do CC/2002.

7. O simples inadimplemento contratual não gera automaticamente dano moral, não havendo nos autos prova suficiente de ofensa extrapatrimonial indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
s

desprovido
s
.

Tese
de julgamento: "1. A resolução de contrato de compra e venda por inadimplemento relevante justifica a reintegração da posse ao vendedor."

____________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 320, 373, I e II, 389 e 475.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.886.442/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 08.06.2021; STJ, REsp 1.246.116/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.02.2012.

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de recursos de apelação cível interpostos por
MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI, VANDERLEA APARECIDA FERRARI e DORIVAL FERRARI (Id.
216637079);
THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (Id. 216637085) e, também, por ONIVALDO FERRARI (Id. 216637089),
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos da ação de “Reintegração de Posse”, ajuizada ONIVALDO FERRARI, MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI, VANDERLEA APARECIDA FERRARI, DORIVAL FERRARI em desfavor de THIAGO ALVES DE SOUZA MELO, julgou parcialmente procedente
“o pedido inaugural, a fim de declarar resolvido o contrato de pág. 61-pdf, celebrado em 28/03/2016 entre o Sr.
Onivaldo
Ferrari e o requerido, referente a uma área de terra de 45,75 hectares, pelo valor de R$ 135,000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), em razão do comprovado inadimplemento”
por parte do requerido. A sentença, ainda, julgou procedente em parte o pedido contraposto
ajuizado
por THIAGO ALVES, para determinar a devolução dos valores pagos (R$ 45.000,00), de forma simples, acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC.

Por fim, ante a
sucumbência rec
í
proca, condeno
u

“os vencidos ao pagamento de custas e honorários de advogado que fixo em 10% sobre o valor da causa, divididos em proporções iguais (50% para cada parte), nos termos do artigo 85 e 86, do Código de Processo Civil”
(Id.
216637064
).

Em suas razões recursais, o
s apelantes
MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI, VANDERLEA APARECIDA FERRARI e DORIVAL FERRARI

alegam
que
a sentença
está equivocada ao não reconhecer o
inadimplemento contratual por parte do réu
. O
decisum
se base
ou
na interpretação de que o contrato
,
estabelecido entre as partes
,
não previa
expressamente
a obrigatoriedade de realizar um inventário extrajudicial
.

Aduzem que embora o contrato principal não especifique o tipo de inventário, um anexo assinado no dia seguinte ao contrato determina
claramente

que o inventário seria extrajudicial e realizado no Cartório Distrital de Uniflor-PR.

Afirmam que
“outro ponto que deve ser ressaltado é que os documentos (elaborado pelo próprio apelado) serviram para convencer os apelantes de que o inventário seria efetivado em sua cidade, onde
eles poderiam
ter fácil acesso ao procedimento, gerando neles segurança em assinar os documentos, posto ao fato de que não conheciam o advogado apelado até aquela oportunidade”
(
sic.
Id. 216637079 - Pág. 7).

Destacam que o
“inventário extrajudicial nunca foi realizado pelo apelado. Prova disso é o fato de que passado vários meses os apelantes sem terem uma posição do apelado sobre o aludido procedimento,
os mesmos
foram até o cartório de sua Cidade (Uniflor-PR) e constataram que o procedimento sequer havia sido iniciado pelo referido causídico, o que forçou os mesmos
à
contratarem um outro profissional em data de 04/07/2016”
(
sic.
Id. 216637079 - Pág. 7).

Narram que
“deve ser reformada a sentença para se reconhecer que o apelado não adimpliu regularmente com as obrigações assumidas com os apelantes, por desídia e negligência exclusivamente sua, haja vista que sequer deu início o inventário extrajudicial firmado em 03/03/2016 com as partes (p. 57/60
pdf
.), devendo assim ser revolvido o contrato, na forma do art. 4751 do Código Civil Brasileiro, com a imediata restituição da posse dos apelantes no seu imóvel rural”
(
sic.
Id. 216637079 - Pág. 8).

Ao final, pugna
m
pelo provimento do recurso, para que seja rescindindo o contrato e a devolução do imóvel.

O apelante
THIAGO ALVES DE SOUZA MELO
, nas razões do seu apelo,
explica que é réu na presente ação de
Rescisão Contratual de Negócio Jurídico e Reintegração de Posse de Imóvel Rural
.

Insurge-se contra a decisão de primeira instância, alegando que esta não analisou corretamente as provas apresentadas, especialmente
o r
ecibo de
p
agamento de R$ 90.000,00, que emiti
u

a
um terceiro, José Messias Pereira de Aguilar, pois o pagamento foi feito a pedido do
r
equerente
Onivaldo
Ferrari, que havia negociado outra propriedade com Messias
.

Diz que a
decisão carece de fundamentação adequada, pois não menciona o recibo em sua íntegra, que possui a assinatura do
r
equerente
Onivaldo
, nem a confissão do
r
equerente
Onivaldo

e da
testemunha
José Messias Pereira de Aguilar
sobre o recebimento do valor
,
em audiência
de instrução.

Portanto, o apelante Thiago requer o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que seja julgado totalmente improcedente os pedidos da presente demanda.

Em seu recurso de apelação,
ONIVALDO
FERRARI

informa
que
em “
02/03/2016, foi celebrado entre as partes,

contrato de prestação de serviços para realização do Inventário dos

bens deixados pelo falecimento de
Jacynto
Ferrari, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pagos através da entrega de

60 (sessenta) alqueires de terras, localizadas no município de Nova

Bandeirantes, comarca de Nova Monte Verde
–
MT
” (Id.

216637089 - Pág. 5
).
Ele argumenta que o valor da terra na época era dez vezes superior ao estipulado no contrato, caracterizando má-fé do Recorrido
, ao ludibriar o recorrente na avaliação
.

Narra que, n
o dia seguinte, 03/03/2016, foi assinada uma minuta de inventário extrajudicial, direcionada ao Cartório Uniflor, onde a família do falecido residia. No entanto, o advogado não protocolou a minuta, como combinado, o que levou a contratar outro advogado, Dr. Ivan Luiz Danielli, que realizou o inventário extrajudicial.

Destaca
que o Recorrido, agindo de má-fé, protocolou um inventário judicial em Nova Monte Verde - MT,
no dia 0
6
de julho de
2016,
em desacordo com o contratado.

Assevera
que o juiz de primeira instância decidiu favoravelmente ao Recorrido em relação ao contrato de prestação de serviços, mesmo diante da não
execução do contratado
e da minuta de inventário extrajudicial.

Quanto ao contrato de compra e venda da área remanescente de 45,75 hectares, alega que foi celebrado em 28/03/2016, sem a anuência da viúva e dos demais herdeiros. Ele destaca que o juiz decidiu corretamente pela rescisão do contrato, mas errou ao obrigá-lo a devolver o valor de R$ 45.000,00, pois não há comprovação de que o Recorrido tenha efetuado o pagamento.

Argumenta que os recibos apresentados pelo Recorrido são de origem duvidosa, pois não estão acompanhados de extratos bancários ou comprovantes de transferência.

Reitera que o Recorrido não adimpliu o contrato e que a sentença deve ser reformada para declarar o contrato inadimplido e rescindido, com a consequente reintegração dos apelantes na posse do imóvel.

E
nfatiza que o contrato de prestação de serviços e a minuta de inventário extrajudicial devem ser analisados em conjunto, pois se complementam.

B
usca a reforma parcial da sentença, para que o contrato de prestação de serviços seja declarado inadimplido e rescindido, e para que ele seja desobrigado de devolver o valor de R$ 45.000,00 referente ao contrato de compra e venda.

As contrarrazões foram ofertadas por
Onivaldo
Ferrari no Id.
216637096
e por Thiago Alves de Souza Melo no Id.
216637099
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-
se
que ONIVALDO FERRARI, MARIA APARECIDA CARMONA FERRARI, VANDERLEA APARECIDA FERRARI e DORIVAL FERRARI interpuseram
a

a
ção de Reintegração de Posse, com resolução contratual e perdas e danos

contra THIAGO ALVES DE SOUZA,
buscando a

resolução
dos contratos de
compromisso
de compra
e
venda de
dois

imóveis

rurais
, a
reintegração
da
posse
dos referidos
imóveis
,
além
de
indenização
por danos
morais
e
materiais
.

Os autores alegam que foram induzidos a erro pelo réu, uma vez que os imóveis foram vendidos abaixo do valor de mercado, aproveitando-se da simplicidade e baixo grau de instrução.

O réu, em sua contestação, aleg
ou
que os contratos foram celebrados a título de honorários, em proporção de 30% do que fosse recebido na partilha dos bens, e que adimpliu com as parcelas referentes aos contratos. Impugna os pedidos de indenização por perdas e danos, tanto materiais quanto morais, alegando a inexistência de dano moral.

Em sede de reconvenção, o réu requer
eu
a condenação dos autores ao pagamento em dobro do valor requerido a título de inadimplemento.

Após o trâmite processual sobreveio a sentença, nos seguintes termos:

“[...]
Inicialmente destaco que apesar da denominação da demanda, para que haja a reintegração de posse e análise dos demais pedidos, necessário se faz, primeiramente, verificar a validade ou não do contrato entabulado entre as partes. O autor apresenta dois fatos relevantes que merecem ser analisados: 1. o inadimplemento contratual a ensejar a rescisão do contrato; 2. o erro em sua celebração face ao preço muito abaixo do mercado e em razão da baixa escolaridade dos envolvidos. O contrato juntado na pág. 53-pdf, refere-se a compra e venda de um imóvel rural, com área de 145,2 hectares, pelo preço ajustado entre as partes de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), tendo a Sra. Maria Aparecida Carmona Ferrari como vendedora e o requerido como comprador, sendo a forma de pagamento a realização de inventário dos bens deixados pelo falecimento de
Jacyntho
Ferrari, celebrado em 02/03/2016. Em 08.08.2016 foi expedida notificação extrajudicial pelo 1o Serviço Registral de Nova Monte Verde, recebido pelo requerido em 22/08/2016, conforme pág. 47/48-pdf. Quanto a notificação de pág. 49-pdf, não há provas de recebimento pelo requerido, não tendo atingido sua finalidade. De outro
norte
, o requerido apresenta protocolo da distribuição do inventário em 06/07/2016, processo no 884-11.2016.811.0191, um mês antes da notificação, tendo cumprido sua parte quanto ao contrato (pág. 195-pdf). Ressalte-se que o contrato entabulado pelas partes não determinava a distribuição de inventário extrajudicial, assim, válido o adimplemento. Já o segundo contrato, pág. 61-pdf, foi celebrado em 28/03/2016 entre o Sr.
Onivaldo
Ferrari e o requerido, referente a uma área de terra de 45,75 hectares, pelo valor de R$ 135,000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), a ser pago em duas parcelas, sendo uma de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em depósito em conta corrente e R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) em gado da raça nelores, a ser repassado quando da transferência da escritura pública e registro. O requerido alegou o pagamento do segundo contrato, juntando recibos de fl. 197- 199-pdf, sendo o primeiro no valor de R$ 15.000,00 e um segundo recibo no valor de R$ 90.000,00, referente ao “pagamento do contrato de compra e venda de uma propriedade”, em nome de José Messias Pereira de Aguilar e um terceiro recibo, no valor de R$ 30.000,00, referente a compra de 10 vacas de leite, parida e mais R$ 2.000,00 em dinheiro. Quanto aos recibos, o requerente os impugnou, tendo parcial procedência a insurgência, uma vez que o recibo no valor de 90.000,00 reais foi emitido a terceiro, estranho a lide e não faz referência a área de terra adquirida. Como advogado, sabe o requerido os meios adequados para comprovação de pagamento. Quanto ao requerido, assinou os outros 02 recibos, não havendo como alegar ignorância de seu teor, por mais humilde que seja, e de conhecimento comezinho que não se deve assinar recibos sem saber seu conteúdo. Nesse contexto, quanto a este segundo contrato, houve o adimplemento parcial de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), restando ainda a ser pago o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil) a serem pagos, não havendo que se falar em adimplemento substancial.

[...] Conclui-se pela resolução do contrato celebrado entre as partes (pág. 61-pdf), referente a área de terra de área de terra de 45,75 hectares, adquirida pelo requerido de
Onivaldo
Ferrari, caso em que o bem em questão deverá ter a posse reintegrada ao requerente. DO ERRO SUBSTANCIAL. Os requerentes alegaram erro na negociação., uma vez que o valor do imóvel foi vendido muito abaixo do preço de mercado, juntando contratos celebrados no mesmo local, por outros proprietários, por preço muito superior ao ofertado (pág. 269 e
s Pois
bem. O art. 171, do Código Civil, preceitua que a nulidade do negócio jurídico pode ser declarada quando plenamente demonstrada a existência dos seguintes vícios de consentimento

[...] Por oportuno, os artigos 138 e 139 do Código Civil tratam do erro substancial. Vejamos: Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. Art. 139. O erro é substancial quando: I - interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades a ele essenciais;
Ou
seja, o ERRO substancial é aquele que incide sobre um aspecto relevante, essencial, do negócio jurídico que o invalida. Diferenciando erro substancial de erro acidental, os professores Cristiano Chaves de Farias, Nelson
Rosenvald
e Felipe Braga Netto discorrem no seguinte sentido: “O erro pode ser acidental ou substancial. O erro acidental é aquele de menor relevância, que, mesmo se conhecido, o negócio teria sido firmado (presumivelmente). O erro acidental não gera a anulabilidade do negócio nem confere direito à indenização. Já o erro substancial ou essencial é aquele de maior relevância, cuja presença torna anulável o negócio jurídico. (...) Apenas, portanto, o erro substancial causa a anulabilidade do negócio, não a causando o erro acidental, menos relevante. Diga-se que a diferença entre ambos está não nos valores envolvidos, mas na relevância do erro para a conclusão do negócio.” (in Manual de Direito Civil. 4. ed. rev.,
ampl
. E atual. Salvador:
JusPodivm
, 2019, p. 552/553) (grifei) Observo, ainda, que o erro apto a anular negócio jurídico deve ser escusável, ou seja, desculpável. Desse modo, aquele que, por culpa sua ou falta de atenção comete o erro não pode, ulteriormente, valer-se do equívoco para ver declarado o defeito no negócio jurídico do qual participou. No caso dos autos, restou evidenciado que as partes celebraram o contrato, manifestaram a vontade livre e consciente de contratarem, sem qualquer vício comprovado, entretanto, ao tomarem ciência do valor de mercado, se arrependeram. Não houve um erro substancial que possa levar a anulação do contrato com sua consequente resolução.

Assim, afasto o pedido de anulação do primeiro contrato (pág. 53-pdf), referente a compra e venda de um imóvel rural, com área de 145,2 hectares. Do pedido de perdas e danos. O requerente, pleiteia a título de dano material o valor dos aluguéis referentes ao arrendamento de pastagens feito com o Sr. Armando Trindade, no valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Tal pedido não prospera, uma vez que existiu a venda dos imóveis, conforme acima especificado, portanto a responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de arrendamento é dos requerentes. Quanto ao pedido de de responsabilização pelos danos ambientais, é cediço que se trata de responsabilidade
propter
rem, ou seja, acompanha o imóvel e a responsabilidade é solidária.

[...] Assim, como não existem provas de infrações, não há como deferir qualquer pedido sobre o tema, mas conforme entendimento firmado, poderão os requerentes se defenderem posteriormente, isentando-se de responsabilidade. Quanto ao dano moral alegado, o simples inadimplemento contratual não gera dano moral a ser indenizado, conforme pacificamente reconhecido por nossos tribunais superiores. Com certeza gera transtornos e dissabores, mas não a ponto de ser indenizado. Assim, afasto o pedido. DO PEDIDO CONTRAPOSTO O requerido, pleiteou em reconvenção, o qual entende-se como pedido contraposto, pois não houve ampliação da cognição judicial objetiva e subjetiva, até porque cinge-se em pedido de repetição do valor cobrado em dobro ao argumento de adimplemento total dos contratos. Conforme evidenciado acima, restou claro que não houve o adimplemento total dos contratos pelo requerido, havendo ainda um débito de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Nesse contexto, afasto o pedido de pagamento em dobro do valor pago, nos termos do artigo 940 do Código Civil, até porque não vislumbro má-fé das partes a ensejar tal condenação. Entretanto, determino a devolução dos valores pagos pelo requerido (R$ 45.000,00) de forma simples, acrescidos de juros e correção monetária. DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inaugural, a fim de declarar resolvido o contrato de pág. 61-pdf, celebrado em 28/03/2016 entre o Sr.
Onivaldo
Ferrari e o requerido, referente a uma área de terra de 45,75 hectares, pelo valor de R$ 135,000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), em razão do comprovado inadimplemento. Julgo procedente em parte o pedido contraposto para determinar a devolução dos valores pagos (R$ 45.000,00), de forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC. De consequência extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Determino a reintegração de posse da área objeto da resolução contratual, no prazo de 15 (quinze) dias. Como houve sucumbência
reciproca
, condeno os vencidos ao pagamento de custas e honorários de advogado que fixo em 10% sobre o valor da causa, divididos em proporções iguais (50% para cada parte), nos termos do artigo 85 e 86, do Código de Processo Civil.

Incialmente
a análise recursal cinge-se à validade e eficácia dos contratos de compromisso de compra e venda
firmados entre as partes, bem como à regularidade da posse exercida sobre os imóveis objeto da lide
.

O
primeiro contrato
, celebrado em 02/03/2016,
é
o
Instrumento Particular de Contrato
de Venda e Compra de um imóvel Rural (Id. 216637479 - Págs. 47-50)
: venda de uma área de 145,2 hectares,
ficando com binado que “o preço certo e ajustado entre as partes é de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser pagos da seguinte for
ma: Realizar o inventário dos bens deixados pelo falecimento de
Jacyntho
Ferrari”
.

Quanto
a
esse contrato
o Juízo de primeiro grau entendeu que houve o adimplemento pelo réu,
pois
“o requerido apresenta protocolo da distribuição do inventário em 06/07/2016, processo no 884-11.2016.811.0191, um mês antes da notificação, tendo cumprido sua parte quanto ao contrato (pág. 195-pdf). Ressalte-se que o contrato entabulado pelas partes não determinava a distribuição de inventário extrajudicial, assim, válido o adimplemento
”
.

Por outro lado, os autores (Maria Aparecida Carmona Ferrari,
Vanderlea
Aparecida Ferrari e Dorival Ferrari) afirmam que houve inadimplemento do réu, pois ele não realizou o inventário extrajudicial conforme o combinado, o que os motivou a contratar outro advogado para realizar o
serviço.

Segundo os apelantes
o esboço do

inventário extrajudicial
, que assinaram no dia seguinte a elaboração do Instrumento particular de compra e venda,
deve ser considerado uma prova do acordo entre as partes para a realização do inventário nessa modalidade

(Id. 216637479 - Págs. 51-5
4)
.

Entendo que o esboço do inventário
assinado pelos autores
não possui força probatória suficiente para demonstrar que só a formalização do inventário extrajudicial seria o único meio viável para a o ad
implemento da obrigação e
transmissão do imóvel e, consequentemente, para o adimplemento das obrigações contratuais assumidas pelo compromissário comprador.

No caso em questão, o instrumento de compra e venda não estabelece explicitamente a obrigatoriedade de realização do inventário extrajudicial. Essa omissão, somada à ausência de outras provas robustas que corroborem a tese dos autores, enfraquece a alegação de que o esboço do inventário extrajudicial seria suficiente para comprovar o acordo entre as partes nesse sentido
,
ônus que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Até porque a escolha do procedimento de inventário depende de diversos fatores jurídicos e fáticos, e não há nos autos demonstração de que essa era a única alternativa viável.

Ademais, é fundamental considerar que o réu, Thiago Alves de Souza Melo, distribuiu o inventário judicialmente, o que pode ser interpretado como um cumprimento do contrato, ainda que por meio diverso do que os autores alegam ter sido acordado.

O
segundo contrato
, referente à área de terra de 45,75 hectares, foi celebrado em 28/03/2016 entre
Onivaldo
Ferrari e o requerido, Thiago Alves de Souza Melo, no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil re
ais)
,

sendo o pagamento ajustado da seguinte forma:
1)
R$ 15.000,00 depositados em conta corrente;
2)
R$ 120.000,00 a serem pagos em gado Nelore, cuja entrega ocorreria no momento da transferência da escritura pública e do registro do
imóvel (Id. 216637479 - Págs. 55-57).

Para comprovar o pagamento, o
requerido a
presentou
recibos que totalizam R$ 135.000,00
, da seguinte forma
:

1)
Recibo de
de R$ 15.000,00
, assinado pelo autor

Onivald
o
(Id. 216637479 - Pág. 191)
.

2)
Recibo
de R$ 90.000,00
, quem assina como recebedor é um terceiro estranho a lide, senhor

J
osé Messias Pereira de Aguilar
(Id. 216637479 - Pág. 192).

3)
Terceiro
recibo
de R$ 30.000,00 pela compra de 10 vacas de leite, mais R$ 2.000,00 em dinheiro
(Id. 216637479 - Pág. 193)
.

A análise do caso revela que o recibo de R$ 90.000,00 não comprova o pagamento do segundo contrato, pois foi emitido em nome de terceiro e não especifica a que se refere
, impossibilitando sua vinculação inequívoca ao negócio jurídico objeto da presente demanda
.

Nos termos do art. 320 do Código Civil os documentos comprobatórios de pagamento devem conter elementos mínimos que vinculem diretamente à quitação ao negócio jurídico celebrado,
in

verbis
:

“Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.”

Esse recibo não é capaz de comprovar o alegado,
uma vez que o requerente não reconheceu o pagamento parcial, o documento foi assinado por terceiro. O ônus da prova do pagamento incumbia ao devedor, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Os demais recibos, no valor total de R$ 45.000,00, foram assinados pelo requerente e, portanto, são considerados válidos.

Diante desse contexto, conclui-se que houve adimplemento parcial do segundo contrato, no valor de R$ 45.000,00. O valor restante de R$ 90.000,00 não foi comprovado e, portanto, não pode ser considerado pago.

O exame dos autos evidencia que o réu deixou de adimplir integralmente o preço ajustado, em casos de descumprimento relevante das obrigações contratuais, é cabível a resolução do negócio jurídico e a consequente reintegração de posse em favor do vendedor, nos termos dos
arts
. 475 e 389
, ambos
do Código
Civil
1
.

Considerando que o valor total pactuado era de R$ 135.000,
00,
fica evidente que a maior parte da dívida, R$ 90.000,
00,
não foi devidamente quitada, configurando um descumprimento relevante do contrato.

Dessa forma, exige-se a manutenção da sentença, determinando a rescisão do contrato e a reintegração da posse em favor do vendedor
promitente,
sem prejuízo da análise de eventuais valores a serem restituídos ao compromissário comprador, de forma proporcional ao que foi pago.

Diante do exposto, voto pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025